Tribunal: TJSP
Processo: 2136852-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – RECURSO DA AUTORA – GRATUIDADE – VIABILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO
Diante da presença de elementos probatórios convincentes quanto à incapacidade financeira da agravante para custear o processo, deve ser deferido o pedido de gratuidade.
RECURSO PROVIDO.